Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716281-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. C. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIZIANE DE OLIVEIRA ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte impetrante sobre as informações prestadas sob ID 21411070, em especial a respeito depossível perda do objeto do presente remédio constitucional Prazo: 05 dias. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator